Tribunal: TJSP
Processo: 1008965-24.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Preliminares de cerceamento de defesa, carência de ação e falta de documento essencial afastadas - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio pedido

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Preliminares de cerceamento de defesa, carência de ação e falta de documento essencial afastadas - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008965-24.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICK SANTANDER BRASIL
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 2/9
APELAÇÃO 1008965-24.2019.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
VOTO 39269
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Preliminares de cerceamento de defesa,
carência de ação e falta de documento essencial afastadas - Seguradora,
sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos
materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede
elétrica - Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Teoria do
risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada procedente por meio da sentença de fls.
353/358, cujo relatório ora é adotado em complemento, para condenar a requerida a
pagar à seguradora autora a importância de R$ 3.497,10 (três mil, quatrocentos e
noventa e sete reais e dez centavos), com correção monetária do desembolso e juros de
mora legais da citação.
Inconformada, a vencida apela.
Por primeiro, sustenta que a sentença seria nula, por cerceamento
de defesa, notadamente porque necessária a oitiva dos segurados e a realização de
perícia técnica. No mais, afirma que: (a) Laudos e orçamentos unilateriais não
comprovam o quanto alegado pela parte autora; (b) a inicial é inepta, porque ausente
documentos essenciais à sua propositura; (c) há falta de interesse de agir, por ausência
de reclamação administrativa, nos termos do que determina a resolução 414/2010 da
ANEEL; (d) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque “não fora constatada
qualquer ocorrência nas instalações do segurado”; (e) teria ocorrido a prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 3/9
pretensão deduzida pela contraparte, porque ultrapassado o prazo de um ano previsto no
artigo 206, § 1o, I, do CC, contado da data do pagamento da indenização securitária; (f)
não houve, por parte da requerida e do segurado, obediência ao disposto na resolução
414/2010 da ANEEL; (g) não há nexo de causalidade entre os alegados danos e
eventuais problemas na rede elétrica que atende a unidade consumidora do segurado da
parte autora; (h) eventual ocorrência de chuvas, como causa dos danos, implicaria o
reconhecimento da quebra do nexo de causalidade e, via de consequência, do dever de
indenizar; (i) os danos materiais não restaram comprovados. Firme em tal
argumentação, requer provimento (fls. 361/392).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 398/454).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 504/505).
É O RELATÓRIO.
Não convence a argumentação da apelante.
Consoante relatado, cuida-se de ação de regresso securitário.
Pretende a autora, ora apelada, se ressarcida em razão do quanto pagou a seu segurado,
em razão de danos verificados em equipamentos, ocasionados por alegada falha na
prestação do fornecimento energia elétrica por parte da concessionária apelante.
Quanto à pertinência da ação de regresso, deve-se considerar: (i)
pela Súmula 188 do STF, revela-se incontroverso que o segurador tem direito à ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro; (ii) a ré, como prestadora de serviço público, responde
objetivamente, segundo a teoria do risco administrativo, pelos danos causados em sua
atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal); (iii) aplica-se a legislação
consumerista ao caso, pois é de consumo a relação primária estabelecida entre os
segurados e a ré, sub-rogando-se a seguradora autora em todos seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor
(artigos 786 e 349 do Código Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 4/9
Há de se destacar que inconvincente a tese de falta de documento
essencial para o exercício de regresso securitário, considerados os documentos de fls. 37
e seguintes, que incluem apólice de seguro, orçamento de técnico indicando o importe
dos danos materiais (fls. 41/448), comprovante de pagamento da indenização (fl. 48),
além de notificação extrajudicial da ocorrência do infortúnio (fls. 49/50).
Na espécie, considerando-se a presunção de boa-fé emanada da
relação de uma empresa do porte da seguradora autora e seus clientes, admite-se como
bastante a apresentação de tais documentações, suficientes à comprovação da
contratação do seguro, dos danos e do pagamento da indenização. Nesse sentido:
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - Ação regressiva de
danos - Arguição de ausência de prova de pagamento -
Descabimento - Tela sistêmica juntada pela autora, dando conta de
sua efetivação e ocorrência em proveito da segurada, que a tanto
se presta - Presunção de veracidade que recai sobre o referido
documento, sobre a qual a autora responde civil e criminalmente,
que somente poderia ser elidida através de prova robusta em
sentido contrário, o que inexiste na hipótese - Preliminar repelida.
DECADÊNCIA - Ação regressiva de danos - Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos de segurada da autora -
Inocorrência de decadência - [...] - Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1030926-37.2016.8.26.0114, 12a Câmara de Direito
Privado, relator Jacob Valente, julgado em 19/2/2018).
Note-se que as provas produzidas eram suficientes ao deslinde da
controvérsia, de modo que dispensável a dilação probatória e, via de consequência,
correto o julgamento antecipado.
Além disso, vale consignar que não se pode condicionar o direito
de ação a pedido administrativo prévio conforme normatividade da ANEEL, haja vista o
princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal.
Confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal:
PRELIMINAR - INTERESSE PROCESSUAL - Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com
base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido -
Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel
que diz respeito ao requerimento de reparação pela via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 5/9
administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a
utilização da via judicial a tal procedimento - Interesse processual
caracterizado - Preliminar afastada." (...) - Apelo improvido.
(Apelação 1088816-10.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 03/03/2017)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Seguro
residencial.
Ação
regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Oscilação na rede elétrica. Danos em
equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do
consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos
termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação
do nexo de causalidade entre as oscilações bruscas e os danos nos
aparelhos eletrônicos. Prescindível o pedido administrativo,
porquanto o art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL não se
sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao
ressarcimento. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO JUROS DE
MORA. Termo inicial. Citação. Sentença mantida. Recurso da
autora não provido. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a
partir de cada desembolso. Recurso da autora provido. RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1043478-76.2016.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/02/2017).
De prescrição também não se cogita, porque o prazo prescricional,
em casos da espécie, é quinquenal e não anual, pois se pleiteia a condenação ao
ressarcimento de valores pagos a segurado consumidor, tendo lugar aqui, portanto, o
previsto no art. 27 do CDC.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça, assim
ementados, no que aqui interessa:
Ementa: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA Preliminar arguida
pela ré de que seja aplicado o prazo prescricional de três anos
estabelecido pelo §3o, inciso V, do artigo 206 do Código Civil ou,
subsidiariamente, o prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso
II do Código de Defesa do Consumidor Rejeição Legislação
consumerista aplicável ao caso, uma vez que o segurador assume a
posição dos segurados na relação originária com a
concessionária, que é de consumo, ao comprovar o pagamento da
indenização (arts. 349 e 786 do CC/02)
Hipótese em que,
escoado o prazo decadencial de 90 dias previsto pelo artigo 26,
inciso II do Código de Defesa do Consumidor, não poderá o
consumidor exigir qualquer das providências elencadas no artigo
20 do mesmo diploma legal; entretanto, a pretensão indenizatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 6/9
pelos danos suportados pode ser ajuizada no prazo prescricional
de cinco anos, conforme disposição do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor Precedentes do STJ (...) (Apelação
1004225-32.2016.8.26.0084, 13a Câmara de Direito Privado, rela
Desa Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca j. em 24/05/2017).
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
"RAMO
COMPREENSIVO
CONDOMÍNIO". PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-
ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM ELEVADOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. (...) 2. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização
por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto,
é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa
do Consumidor. (...) (Apelação 1014351-63.2014.8.26.0068, 31a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Antonio Rigolin, j. em
02/05/2017).
Impende observar que, pela teoria do risco, a empresa que aufere
lucros em razão da atividade, deve arcar não só com o bônus, mas também com o ônus
de sua operação, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com a segurança e
confiabilidade dos procedimentos realizados no desenvolvimento de seu negócio.
Assim, se ratificados padrões de serviço quanto a eventual falha por queda de energia ou
de sua oscilação, isso obviamente não isenta o fornecedor da obrigação de minimizar
essas ocorrências prestando a devida assistência aos clientes, de forma que caracterizada
a legitimidade passiva, não havendo ensejo para seu afastamento (art. 485, VI, do
CPC/2015).
Registre-se que a ré, como prestadora de serviço público, responde
objetivamente, segundo a teoria do risco administrativo, pelos danos causados em sua
atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), aplicando-se a legislação consumerista
ao caso, pois a relação primária estabelecida entre os segurados e a ré é de consumo,
observado ao autor os privilégios das normas protetivas do consumidor (artigos 786 e
349 do Código Civil).
Nesse passo, considerando-se que a ré age em regular exercício de
direito em decorrência da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 7/9
submetendo-se à Lei de Concessão de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95), bem como às
normas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não seria encargo
desarrazoado demonstrar que tal fornecimento de energia transcorreu normalmente, não
se podendo exigir que a parte autora fizesse prova negativa do funcionamento. Por força
das disposições do Código de Defesa do Consumidor, sobre a concessionária pesam os
ônus probatórios em relação à regularidade do serviço disponibilizado, insuficientes os
argumentos suscitados quanto às hipóteses de excludente de responsabilidade,
consoante o art. 14, § 3o do CDC e art. 210 da Resolução no 414/2010 ou de
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII do código
consumerista.
Acresça-se que não restou comprovada a existência de qualquer
problema na rede interna da residência do segurado, nos termos do art. 27, inciso I,
alíneas “a” e “e”, como também o art. 166, § 1o da Resolução no 414/2010, meramente
mencionados possíveis casos de inadequação das instalações ou de má utilização dos
equipamentos que poderiam desbordar na ocorrência dos danos.
Note-se que também deixou de ser desconstituída a validade do
laudo acostado aos autos, produzido por empresa especializada e idônea, quanto às
evidências de que o equipamento sofreu danos irreparáveis decorrentes de falha no
fornecimento de energia elétrica, sem que houvesse impugnação objetiva da apelante.
Note-se que a genérica alegação de desconformidade com a Resolução no 414/2010 da
ANEEL não basta para infirmar a força probante de tais documentos.
Ademais, conquanto a ocorrência de fenômenos meteorológicos ou
fato de terceiro pudessem justificar a desconformidade no fornecimento de energia, não
se infere que a responsabilidade da ré restasse mitigada - haja vista que não se trata de
evento incomum em seu ramo de atividade, cujas consequências não são
necessariamente inevitáveis, impondo-se à concessionária o fornecimento de serviço
dentro de padrões exigidos de controle de qualidade e índices de continuidade (pena de
aplicação de multas e mesmo cassação da concessão do serviço público).
Assim, ainda sobre o nexo de causalidade, não há que se falar em
excludente de responsabilidade por conta de caso fortuito ou de força maior (art. 393 do
Código Civil), na linha dos seguintes precedentes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 8/9
Apelação digital. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Preliminar de falta de interesse de agir corretamente afastada pela
r. sentença. Autora que pretende ser ressarcida pela Ré dos valores
a que fora obrigada a indenizar o segurado, por força de contrato
de seguro. Alegada responsabilidade objetiva da Apelante. Danos
ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica.
Aparelhos danificados. Ré que não impugnou, especificamente, os
fatos alegados pela Autora. Ônus probatório também não
observado (art. 373, II, do CPC e 14, § 3o, do CDC). Falha na
prestação do serviço caracterizada. Sentença de procedência
mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor
da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Preliminar rejeitada e
recurso não provido. (Apelação 1035640-82.2016.8.26.0100. 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. João Pazine Neto, j.
07/03/2017).
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica.
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da
prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de
caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO PROVIDO. (Apelação 1121840-63.2014.8.26.0100, 25a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Azuma Nishi, j. em
18/08/2016).
Portanto, correta a condenação da ré ao ressarcimento do prejuízo
material indenizado pela seguradora, que se encontra em consonância com o teor do
caput do art. 944 do Código Civil.
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, fixada na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), resta majorada para 11%
(onze por cento) do valor do ressarcimento a ser feito pela requerida, por força do
disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Por fim, consigne-se ser pacífico o entendimento do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1008965-24.2019.8.26.0344 - Marília- Voto 39269 – Fl. 9/9
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta
tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica